Tribunal: TJBA
Processo: 0362148-05.2013.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0362148-05.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS BARBOSA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. REMOÇÃO
EX OFFICIO
. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO ART. 37, CAPUT, DA CF/1988. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por Escrivão de Polícia Civil contra ato que determinou sua remoção ex officio da Delegacia Territorial de Belo Monte/BA para a Delegacia Territorial de Peripá/BA, por meio da Portaria nº 264/2013, sob fundamento genérico de “interesse e conveniência do serviço”. A sentença concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato e assegurar a permanência do impetrante na lotação de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a remoção de ofício de servidor público fundada apenas na invocação genérica de “interesse e conveniência do serviço”, sem demonstração concreta e fundamentada das razões de fato e de direito que justificam o ato, nos termos do art. 74, I, da Lei Estadual nº 11.370/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional de atos administrativos discricionários é admitido quanto à legalidade, especialmente para verificar a observância dos princípios do art. 37,
caput
, da CF/1988, vedada apenas a incursão no mérito administrativo quando exercido dentro dos limites legais.

O art. 74, I, da Lei Estadual nº 11.370/2009 exige que a remoção de ofício, embora fundada no interesse da Administração, seja demonstrada e justificada fundamentadamente, impondo à autoridade o dever de explicitar os fundamentos de fato e de direito do ato.

A Portaria nº 264/2013 limita-se a mencionar, de forma abstrata, o “interesse e conveniência do serviço”, sem indicar circunstâncias concretas, critérios objetivos ou necessidade específica que justifique a escolha do servidor para a remoção.

A motivação constitui requisito de validade dos atos administrativos, inclusive dos discricionários, pois viabiliza o controle de legalidade e assegura a observância dos princípios da legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.

A ausência de motivação idônea configura vício de forma e de finalidade, não se podendo admitir que a cláusula genérica do “interesse do serviço” substitua a exposição das razões concretas do deslocamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A remoção ex officio de servidor público, embora ato discricionário, exige motivação expressa, concreta e fundamentada, nos termos da lei.

A mera invocação genérica de “interesse e conveniência do serviço” não supre o dever de motivação nem permite o controle de legalidade do ato administrativo.

A ausência de motivação idônea na remoção de ofício configura vício de forma e de finalidade, ensejando a nulidade do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; Lei Estadual nº 11.370/2009, art. 74, I; CPC/2015, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 8013989-87.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 09/06/2022; TJ-BA, Apelação nº 0382696-51.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, pub. 20/09/2022; STJ, AgInt no RMS 55.356/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 03/05/2018, DJe 14/05/2018.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REEXAME NECESSÁRIO N.º

0362148-05.2013.8.05.0001
,

em que figuram como Remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, COMARCA DE SALVADOR
e Interessados
ESTADO DA BAHIA e outros

Acordam os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
deste Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, de acordo com o voto de sua Relatora.